Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, o cessionário é parte legítima para promover a busca e apreensão, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual.
2. O contrato firmado entre as partes não veda a cessão de crédito, o objeto da cessão é lícito, a forma não vedada em lei, as partes capazes, de modo que não se vislumbra, de plano, qualquer causa de nulidade ou ineficácia do negócio jurídico em tela.
3. Agravo provido.